Tribunal: TJMT
Processo: 1009278-55.2021.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009278-55.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODERICK FERREIRA FROTAS - CPF: 027.784.411-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (TESTEMUNHA), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA IRREPETÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2
(dois)
meses, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art
. 306, § 1o, II, do CTB).

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas em elementos extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório formado
majoritariamente
por prova extrajudicial, notadamente o Auto de Constatação de Embriaguez, é suficiente para embasar a condenação penal pela prática do delito do
art
. 306, § 1o, II, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado conforme os critérios técnicos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, constitui prova irrepetível dotada de presunção de legitimidade e fé pública, apta a demonstrar a materialidade do delito.

A autoria
delitiva
está suficientemente comprovada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, que relataram sinais inequívocos de embriaguez.

A ausência de memória dos policiais em juízo, decorrente do longo lapso temporal, não compromete a credibilidade das provas colhidas na fase investigativa, as quais, igualmente, são reforçadas por elementos técnicos e objetivos produzidos no momento dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação.

A jurisprudência do STF e STJ admite a utilização de prova irrepetível, ainda que colhida na fase investigativa, desde que respeitado o contraditório diferido, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prova irrepetível lavrada nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN constitui elemento idôneo para demonstrar a embriaguez ao volante, nos termos do
art
. 306 do CTB. 2. A confissão extrajudicial do réu e os depoimentos colhidos na fase investigativa, mesmo que não confirmados em juízo por esquecimento justificado, são suficientes para confirmar a autoria do delito, especialmente quando reforçados por outros elementos técnicos. 3.
A correlação entre o Auto de Constatação de Embriaguez e os demais elementos colhidos no inquérito permite concluir pela presença de prova robusta, apta a fundamentar a condenação penal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009278-55.2021.8.11.0045

APELANTE: RODERICK FERREIRA FROTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
RODERICK FERREIRA FROTAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, além de 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática do crime previsto no
art
. 306,
§ 1o, inciso II,
do Código de Trânsito Brasileiro, substituída por restritiva de direitos

(ID
311805880
).

O apelante sustenta que inexistem provas a embasar a condenação, uma vez que o acervo probatório se baseou apenas
em
elementos extrajudiciais.

Requer o provimento
do recurso
para que seja absolvido da imputação
delitiva
, além do
prequestionamento
da matéria
(ID
311805897
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT pugnou pelo desprovimento
do apelo
(ID
311805899
).

Nessa instância superior, a i. 14a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento
recursal
, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
(ID
315828876
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 04 de junho de 2017, por volta das 10h10min, na Avenida Goiás, no bairro Alvorada, e na MT 449, em Lucas do Rio Verde – MT, o denunciado
Roderick
Ferreira Frotas conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência de no 2017.186857 de fls. 17/19 (ID.72937094).

Evola-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, logo após, tomou a direção do veículo automotor caminhão da marca
Scânia
, modelo 420, de cor branca, de placas NPN-5908, conduzindo-o pelas vias públicas desta urbe.

Apurou-se que a guarnição da Polícia Militar foi acionada por funcionários de uma empresa de lavagem de veículos, localizada na Avenida Goiás, informando que o denunciado estava em estado de embriaguez, conduzindo o caminhão supramencionado e realizando manobras perigosas em via pública, sendo que inclusive chegou a invadir o pátio do lava-jato, quase atingindo os funcionários.

Desse modo, os policiais realizaram diligências e lograram êxito em localizar e abordar o increpado na MT 449, em frente ao estabelecimento “bar do Perin”, ocasião em que constataram que aquele se encontrava com olhos vermelhos, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e exalando forte odor etílico, demonstrando visível estado de embriaguez, conforme questionário de constatação de ID.72937094 às fls. 20/21.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Roderick
Ferreira Frotas como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).”
(ID 311805426)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Roderick
Ferreira Frotas
nas sanções dos artigos 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa, além de 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto
,

s
e
ndo
a
reprimenda
substituída por restritiva de direitos.

Irresignado
, o apelante requer a absolvição do delito.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
delitiva
se encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2017.186857, bem como pelo Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado conforme os critérios técnicos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN (ID 311805420 – pág. 18).

Quanto à autoria, esta restou evidenciada principalmente pela confissão do réu na fase extrajudicial, ocasião em que admitiu ter feito uso de bebida alcoólica tipo cerveja, sem precisar a quantidade, e, em seguida, conduzido o caminhão Scania 420, cor branca, placas NPN-5908, declarando, ainda, que ultrapassou uma rotatória de forma irregular, embora tenha negado quase ter atropelado pessoas no lava-jato (ID 311805420 – pág. 8).

Além disso, o policial militar Gabriel Cardim
Pazim
, responsável pelo atendimento da ocorrência, em depoimento prestado na fase investigativa, descreveu minuciosamente o episódio, afirmando que o réu conduzia o caminhão em visível estado de embriaguez.

Acrescentou, ainda, que recebeu denúncia dos funcionários de uma empresa de lavagem de veículos, os quais relataram que o apelante praticava manobras perigosas e proibidas, chegando, inclusive, a realizar conversão sobre o canteiro central e a invadir o pátio do lava-jato.

Ademais, o agente policial, no momento da abordagem, constatou que o suspeito se encontrava em visível estado de embriaguez (ID 311805420 – pág. 3).

No mesmo sentido, convergem as declarações do policial
Osvanides
Manoel de Souza, também responsável pelo atendimento da ocorrência (ID 311805420 – pág. 5).

Embora o policial militar Gabriel não tenha se recordado dos fatos em juízo, e o apelante tenha se recusado a realizar o teste de
etilômetro
, a autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente comprovadas pela confissão extrajudicial do réu e pelo Auto de Constatação de Embriaguez, que
registrou
sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor etílico no hálito, sinais inequívocos de embriaguez que corroboram a acusação (ID 311805420 – pág. 18).

Não procede, portanto, a alegação de fragilidade probatória em razão de os policiais, ouvidos em juízo mais de seis anos após os fatos, não se recordarem de detalhes específicos da ocorrência, porquanto tal limitação decorre naturalmente do tempo decorrido aliado à rotina exaustiva da atividade policial.

Essa circunstância não compromete as provas produzidas de forma imediata e técnica no dia dos fatos, em especial o Auto de Constatação de Embriaguez, documento revestido de presunção de legitimidade e fé pública, nos quais os agentes
policiais
relataram de maneira firme os sinais de embriaguez do réu, circunstâncias que, somadas às declarações colhidas na fase inquisitorial, formam um acervo probatório consistente e apto a embasar a condenação.

Além disso, a decretação da revelia em juízo reforça a prevalência das declarações prestadas na fase inquisitorial, que, em consonância com os demais elementos colhidos, conferem solidez à sentença condenatória.

A argumentação defensiva de que não houve comprovação da alteração da capacidade psicomotora porque o réu sabia informar sua localização, data e horário não procede,
pois
o questionário da Resolução no 206/2006 do CONTRAN
registrou
a maioria dos sinais de embriaguez, elementos que bastam para a configuração do delito e constituem prova idônea nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto ao argumento de que a condenação estaria amparada exclusivamente em provas extrajudiciais, verifica-se que a sentença se apoiou em um conjunto probatório coeso e convergente, no qual o Auto de Constatação de Embriaguez se alia às declarações colhidas e demais elementos do inquérito, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito.

Esse auto encontra, ainda, respaldo nas declarações do
apelante
na fase inquisitorial e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, de modo a formar lastro probatório suficiente à manutenção da condenação, em conformidade com o
art
. 155 do Código de Processo Penal.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em julgamento recente, a validade da condenação fundada em prova de natureza irrepetível, corroborada por elementos colhidos na fase investigativa, inclusive sem necessidade de confirmação posterior em juízo, desde que respeitado o contraditório diferido
:

“(...) 10. A leitura das decisões revela que a condenação
se fundamentou
em teste de alcoolemia, mediante o qual restou constatada a situação de embriaguez do paciente. Tem-se prova irrepetível em juízo, sendo válida, portanto, para fundamentar a condenação criminal, conforme o disposto na parte final do
caput
do
art
. 155 do CPP.

11. Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, “a condenação do réu não se baseia, de forma exclusiva, em prova colhida na fase inquisitiva e não ratificada em juízo, mas, sim, na prova amealhada na fase inquisitiva aliada a uma prova pericial não repetível, a qual sequer foi questionada pela combativa defesa
” (e-doc. 4, p. 37). (...)
”
(STF - HC 227196/MG - Rel. Min. André Mendonça - 22.2.2024)

Na mesma linha do entendimento firmado pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou orientação no sentido de que:

“
1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na
confecção
do
art
. 155,
caput
, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade
delitiva
, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do
art
. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite
excepcionar
a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída
cautelarmente
antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo
desconstituí-la
.
”
(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1725337/MT
–

Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca
-
Quinta
Turma
–
21.5.2019
)

“1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem
confeccionou
o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o
art
. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut,
AgInt
no
REsp
1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
06/11/2017).”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1226785/ES
– R
elator Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca - Quinta Turma – 10.4.2018)

Assim, o Auto de Constatação de Embriaguez, enquanto prova irrepetível colhida de forma contemporânea aos fatos,
se
mostra
idôneo para embasar a condenação, não havendo fundamento, diante do conjunto probatório, para a absolvição.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025